Tribunal: TJPA
Processo: 0001429-22.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001429-22.2018.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: LUCIANO FERNANDES TENORIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE FORMA ESCORREITA PELO JUIZO A QUO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº: 0001429-22.2018.8.14.0061

Recurso de Apelação Cível

Apelante: Município de Tucuruí

Apelado: Luciano Fernandes Tenorio

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE VERDAS TRABALHISTAS manejada por LUCIANO FERNANDES TENÓRIO em face do apelante, julgou parcialmente procedente a demanda, cujo
decisum
possui o seguinte teor (ID8236690):

“Ante o exposto, já que a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo previsto no artigo 7º, inciso XXIX da Constituição, com base no exposto e no que nos autos consta, bem como entendimento jurisprudencial colacionado e artigos de lei referendados, julgo parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a ocorrência do vínculo funcional entre a parte Requerente e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ no cargo de "Agente de Segurança Pública", no período de 02/03/2014 a 10/10/2016, na qualidade de servidor temporário, razão pela qual
CONDENO o Requerido ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes ao período dos 05 (cinco) anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da lide, sem direito ao pagamento de multa compensatória
. O valor será acrescido de juros de 1% a.m. pelo IPCA-E e corrigido pelo índice da poupança (Tema 810 da Repercussão Geral do STF), a contar da citação.”

Inconformado, o Município de Tucuruí interpôs recurso de apelação (id 8236692) alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, vez que o município apelante foi condenado ao pagamento de FGTS sem haver postulação de nulidade do contrato.

Afirma que a sentença deve se restringir obrigatoriamente ao pedido, e não o sendo, tal fato caracteriza sentença extra petita, que ocorre quando o autor pede uma coisa e a sentença lhe confere outra.

No mérito, afirma que foram indevidos os honorários fixados pelo Juízo
a quo,
pois dentre os vários pedidos, somente o de FGTS foi deferido de forma parcial, com valor menos expressivo. Logo, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 86, do CPC/15, não responderá por honorários advocatícios a parte que sucumbir em parte mínima do pedido, como ocorreu com a parte requerida/apelante.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de apelação e a condenação da parte apelada em honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa e mais despesas processuais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado em id 8236696.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar uma vez que a matéria em debate não estar elencada no art. 5º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP
.
(Id. 9122267).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada ou não, a sentença que
concedeu parcialmente o pedido da inicial
, para condenar o município requerido ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes ao período dos 05 (cinco) anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da lide, sem direito ao pagamento de multa compensatória.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que não há que se falar em julgamento extra petita quando a fundamentação da sentença ocorreu através de elementos que são relacionados de forma intrínseca ao pleito exordial, decorrendo de uma interpretação lógico-sistemática da pretensão autoral, ainda que não expressamente formulados pela parte requerente. A declaração de nulidade do contrato com a Administração Pública é condição pretérita para o pagamento do FGTS e, ainda que a parte autora não tenha pugnado pela declaração de nulidade do contrato, requereu na peça vestibular o pagamento de FGTS, conforme id 8236686, pág. 12.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconhecendo o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao
FGTS e ao saldo de salário
a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram ementadas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012).

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014).

Com relação a nulidade dos contratos temporários, Ministro TEORI ZAVASCKI, proferiu no RExt nº 705.140/RS:
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, resta previsto o pagamento.

Considera-se, portanto, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, sendo uma forma de não prejudicar a parte que agiu de boa-fé, ou seja foi contratada, prestou seus serviços, conforme determinado, exercendo garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

É importante esclarecer que, a decisão do STF refere-se à situação da pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, porém não faz delimitações com relação ao regime de contratação, portanto, entende-se que pode ser celetista ou estatutário, da mesma forma que não restringe o ente contratante, se administração direta ou indireta.

A decisão mencionada possui efeito vinculante, erga omnes e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Diante das razões supra,
afasto a preliminar suscitada pelo apelante.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O município apelante afirma que foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10%, o que contraria o art. 86, parágrafo único, do CPC, pois, no caso em comento, dentre os vários pedidos da parte requerente, apenas o de FGTS foi deferido de forma parcial, com valor menos expressivo.

O art. 86, parágrafo único, do CPC, estabelece:

“
Art. 86. (...)

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Em consonância com o referido artigo, o Juízo
a quo
condenou a parte autora nas custas e honorários advocatícios,
verbis:

“Condeno
a parte autora
nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, ante a sucumbência mínima da parte requerida, suspensa a cobrança por cinco anos ante o deferimento da gratuidade processual.” (id 8236690)

Sendo assim, improcedente os argumentos do apelante considerando que foi
a parte autora
condenada nas custas e honorários, e não a parte ré/apelante como declara.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023